Tribunal: TJES
Processo: 5001021-29.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001021-29.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: UEDER PARECIDO CARLINI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001021-29.2025.8.08.0008

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
UEDER PARECIDO CARLINI, VALDIR CARLINI

JUIZ SENTENCIANTE:
ANDRE BIJOS DADALTO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA FUNDADA EM TOI. INSPEÇÃO UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Cobrança de R$33.382,99 fundada em suposta irregularidade no medidor, apurada por inspeção unilateral realizada sem a presença do consumidor.
3. Sentença reconheceu a nulidade da cobrança por ausência de comprovação técnica da fraude e fixou indenização por dano moral em R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o TOI lavrado sem a participação do consumidor é válido para fundamentar a cobrança de consumo não faturado; e (ii) saber se a cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica é regida pelo CDC. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
6. O TOI possui presunção relativa de legitimidade, que é afastada quando produzido de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa.
7. A ausência de acompanhamento do consumidor na inspeção e na análise do medidor compromete a validade da prova da fraude. Inexistência de prova técnica idônea. Débito inexigível.
8. A cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento de energia e sem inscrição em cadastro de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral. Ausência de situação excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É inexigível o débito fundado em TOI lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e sem prova técnica idônea da fraude no medidor. 2. A cobrança indevida de consumo de energia elétrica, desacompanhada de suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo, não gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0000115-15.2019.8.17.3200, Rel. Des. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 3ª Câmara Cível, j. 01.08.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A
. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 33.382,99 e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.

Consta dos autos que os autores ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sustentando que foram surpreendidos com cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, apurada por meio de inspeção unilateral realizada pela concessionária, sem sua presença, culminando na lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança, por ausência de comprovação técnica da fraude, bem como a ocorrência de dano moral em razão da cobrança elevada e da ameaça de suspensão do serviço essencial.

Irresignada, a concessionária interpôs recurso inominado (ID 18796044), no qual, preliminarmente, alega cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da matéria. No mérito, sustenta a legalidade do procedimento administrativo, com observância da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, a validade do TOI e sua presunção de legitimidade, a regularidade da inspeção mesmo sem a presença do consumidor, a responsabilidade deste pelos equipamentos de medição, a existência de irregularidade comprovada por registros técnicos e fotografias, a possibilidade de recuperação de consumo não faturado e a inexistência de dano moral. Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A recorrente alega
preliminar de incompetência absoluta
do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a demanda é complexa e exige a produção de prova pericial para aferir a alegada irregularidade no medidor.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser
rejeitada
.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A Concessionária Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que o procedimento administrativo para a lavratura do TOI que apurou a irregularidade no medidor da autora foi conduzido em estrita obediência às disposições legais e regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021.

Sustenta a recorrente que deu integral cumprimento às determinações legais para lavratura do TOI. E, que na vistoria realizada, se constatou a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica da recorrida que impediam o correto registro do consumo, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 9022738 (ID 18795614).

Pois bem. É imperioso reconhecer que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a relação jurídica entre a Concessionária e o Consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a presunção de hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor.

A prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo. A unilateralidade na constatação e na produção da prova primária da fraude (o medidor) é o cerne da ilicitude procedimental reconhecida pelo Juízo singular.

O procedimento de inspeção realizado sem a presença dos recorridos, e sem a comunicação prévia e transparente de que haveria a substituição do medidor, impediu o consumidor de exercer seu direito de acompanhar o procedimento e, principalmente, de nomear assistente técnico.

Com efeito, a prova da fraude no medidor, que resultou na cobrança de um valor excedente de recuperação de consumo, deveria ser inequívoca, produzida com transparência e participação da consumidora ou de perito de sua confiança, no momento da inspeção ou, ao menos, com o agendamento da análise técnica em laboratório com ciência prévia da consumidora para acompanhamento.

A recorrente apenas juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, que registra a irregularidade, contudo, não há prova pericial realizada e devidamente acompanhada pela recorrida para atestar a regularidade do procedimento de autuação.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). ASSINATURA POR INQUILINA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NATUREZA PROPTER PERSONAM DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cobrança originada de TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, com fundamento em suposta irregularidade detectada em unidade consumidora. (...)
V. Ademais, a formalização do procedimento administrativo sem a presença da titular ou de procurador regularmente constituído afronta o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que consagram o devido processo legal e o contraditório em sua aplicação horizontal nas relações de consumo. VI. Diante da ausência de regularidade formal, não subsiste a presunção de veracidade do TOI, sendo nulo o procedimento e inexigível a cobrança dele derivada.
VII. Recurso de apelação provido para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a anulação da Carta nº 4402864184/001, condenação da apelada nas verbas sucumbenciais e baixa dos autos após o trânsito em julgado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 0000115-15.2019.8.17 .3200, ACORDAM as Desembargadoras da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley. Recife, data da certificação digital. Valéria Bezerra Pereira Wanderley Desembargadora Relatora 07 (TJ-PE - Apelação Cível: 00001151520198173200, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley (3ª CC))

Desse modo, resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Todavia, quanto à condenação em danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque, embora reconhecida a falha na prestação do serviço, consistente na cobrança indevida de débito sem observância do devido processo administrativo, tal circunstância, por si só, não enseja automaticamente a configuração de dano moral indenizável.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de situações mais gravosas aptas a justificar a compensação extrapatrimonial.

Saliento que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, circunstâncias que, em hipóteses análogas, costumam caracterizar violação aos direitos da personalidade.

Ademais, a alegada ameaça de corte no fornecimento, desacompanhada de efetiva concretização, não se mostra suficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável.

Assim, ausente demonstração de efetivo abalo psicológico relevante ou de circunstância excepcional que ultrapasse os dissabores inerentes às relações de consumo, deve ser afastada a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação pelos danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)